Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722004-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Trazer consigo e vender porções de crack. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Narcotraficância filmada pela autoridade policial e confirmada pelo usuário de drogas na fase inquisitorial. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, improcedente. Desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da LAD. Não cabimento. Versão do réu de que adquiria a droga quando do flagrante isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Mantida a nota negativa do vetor circunstâncias do crime. Narcotraficância de crack praticada pelo réu, em via pública, na presença de várias pessoas e da autoridade policial. Ousadia e destemor no agir criminoso. Quantum de aumento benéfico ao réu frente ao critério objetivo-subjetivo (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato). 2a Fase. Multirreincidência. Aplicação da fração majorante de 1/5. Peculiaridade do caso concreto. Prática delitiva como meio de vida. Ao menos cinco condenações definitivas por fatos anteriores. Pena pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade. Decorrência do princípio da legalidade. Pedido de gratuidade judiciária. Competência do Juízo da Execução Penal. Regime prisional fechado adequado. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, porque exasperou a pena-base de maneira desproporcional. Defende que deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. Requer a redução do quantum da pena-base fixada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ..... 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023